Tribunal: TJMT
Processo: 1032156-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032156-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 417.411.268-19 (AGRAVANTE), A. S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 20.863.044/0001-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. Tutela de urgência. Suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas. Manifestação expressa de desinteresse na manutenção do contrato. Dificuldades financeiras. Presença dos requisitos do art. 300 do cpc. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual, na qual o agravante pleiteava a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de contrato de compra e venda de imóvel, alegando impossibilidade financeira de continuar honrando o compromisso e desinteresse na manutenção do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

2

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no contexto de uma ação de rescisão contratual fundamentada em dificuldades financeiras do comprador.

III. Razões de decidir

3. A manifestação expressa do agravante quanto ao seu desinteresse na manutenção do contrato configura exercício de direito potestativo de resolução contratual, o que evidencia a probabilidade do direito, ainda que tal resolução possa implicar consequências patrimoniais desfavoráveis, como a retenção de parte dos valores já pagos pela agravada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do comprador de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição parcial das parcelas pagas, sendo razoável que o vendedor retenha parte dos valores (entre 10% e 25%), conforme as circunstâncias do caso.

5. O perigo de dano resta configurado pela continuidade da cobrança das parcelas durante o trâmite da ação, o que pode agravar a situação financeira do agravante, gerar o risco concreto de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e levar à consolidação da propriedade em favor da agravada.

6. A suspensão das parcelas vencidas e vincendas não causa prejuízo irreversível à agravada, pois, caso a ação seja julgada improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar as parcelas suspensas, com os acréscimos legais, além de a agravada manter a propriedade do imóvel durante o trâmite da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTONIO CARLOS ALVES FERREIRA contra r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência” (Proc. no 1006344-85.2025.8.11.0045) , ajuizada pelo agravante contra A. S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a suspensão das parcelas do contrato firmado entre as partes (cf. Id. no 206715006).

Em suas razões recursais, A recorrente sustenta que a probabilidade do direito é evidente em razão de seu desinteresse em manter o contrato por dificuldades financeiras, o que lhe confere o direito potestativo de rescisão, com a consequente suspensão das cobranças. Alega que o perigo de dano se configura pelo risco de ter seu nome negativado e de o imóvel ser consolidado em favor da agravada, além do prejuízo em continuar pagando as parcelas. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do r. decisum para conceder a tutela de urgência pleiteada (cf. Id. no 315352864).

A decisão contida no Id. no 316750385 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência.

Alega a parte Agravante que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois não possui mais condições financeiras de arcar com as parcelas do contrato e não tem interesse em manter o negócio jurídico, correndo o risco de ter seu nome negativado e de que o imóvel seja consolidado em favor da requerida.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, no contexto de uma ação de rescisão contratual.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Além disso, o § 3o do mesmo dispositivo prevê que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em análise, verifica-se que o agravante ajuizou ação de rescisão contratual alegando impossibilidade financeira de continuar pagando as parcelas do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a agravada. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como que a empresa ré se abstenha de negativar seu nome perante os cadastros de inadimplentes.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, considerando que a mera alegação de dificuldades financeiras supervenientes, sem maiores comprovações, não seria suficiente para justificar a imediata rescisão contratual ou suspensão das obrigações assumidas.

Contudo, após análise detida dos autos, constata-se que a decisão agravada merece reforma.

Quanto à probabilidade do direito, observa-se que o agravante manifestou expressamente seu desinteresse na manutenção do contrato, o que configura exercício de direito potestativo de resolução contratual. Embora tal direito possa implicar consequências patrimoniais desfavoráveis ao agravante, como a retenção de parte dos valores já pagos pela agravada, isso não afasta a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa do comprador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do comprador de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição das parcelas pagas, ainda que por iniciativa própria, sendo razoável que o vendedor retenha parte dos valores pagos (entre 10% e 25%), a depender das circunstâncias do caso, conforme se extrai do precedente: “A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (AgInt no AREsp 1200273/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJE 26/06/2018).

Ademais, o Tema Repetitivo 577 do STJ estabelece que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes” Tal entendimento reforça a possibilidade de resolução contratual por iniciativa do comprador, ainda que com consequências patrimoniais.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se que a continuidade da cobrança das parcelas durante o trâmite da ação pode agravar a situação financeira do agravante, que já alega dificuldades para honrar o compromisso, além de gerar o risco concreto de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Ademais, a manutenção das cobranças pode levar à consolidação da propriedade em favor da agravada, o que tornaria mais complexa a eventual reversão da situação ao final do processo.

Importante destacar que a suspensão das parcelas vincendas não causa prejuízo irreversível à agravada, pois, caso a ação seja julgada improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar as parcelas suspensas, com os acréscimos legais. Além disso, a agravada mantém a propriedade do imóvel durante o trâmite da ação, podendo retomá-lo caso a rescisão seja decretada ao final.

Nesse contexto, considerando que o agravante manifestou expressamente seu desinteresse na manutenção do contrato e alegou dificuldades financeiras para continuar honrando as parcelas, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo razoável a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, bem como a determinação para que a agravada se abstenha de negativar o nome do agravante em razão do inadimplemento dessas parcelas.

Quanto às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, entendo que sua suspensão também é cabível, pois integram o objeto da discussão na ação principal e sua cobrança durante o trâmite do processo pode igualmente causar danos ao agravante, especialmente considerando a manifestação expressa de desinteresse na manutenção do contrato.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato firmado entre as partes, bem como para que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento dessas parcelas.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026